Tribunal: TJDFT
Processo: 0711472-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. PEDIDO NÃO ANALISADO. VÍCIO SANADO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Na hipótese, verifica-se do acórdão que foi apreciada a questão relativa ao percentual dos alimentos devidos à ex-cônjuge, todavia, sem a análise do pedido subsidiário de redução do período da obrigação alimentar. Com efeito, a interpretação do pedido recursal deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 322, § 2o, CPC, razão pela qual o vício deve ser sanado.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.